Tribunal: TJDFT
Processo: 0012094-31.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0012094-31.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENILSON CARLOS PALMITESTA, FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA, PEDRO CARLOS PALMITESTA APELADO: BALTAZAR DOS REIS FERNANDES, CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP, DOUGLAS CUNHA DA SILVA, EDMAR FERREIRA DA SILVA FILHO, JOSE DE SOUZA RIBEIRO, MARCELO CESAR FERREIRA MACHADO, MARIA MADALENA DA COSTA, ZENON MATIAS DA PAZ D E S P A C H O Os apelantes juntaram aos presentes autos os documentos constantes dos IDs 20295163 e 20295164 para demonstrar sua alegada hipossuficiência, a fim de obter as benesses da gratuidade de justiça. Nada a prover quanto ao pedido e aos documentos juntados, uma vez que, conforme se observa da sentença da decisão de ID 19192053 e sentença de ID 19192440, os apelantes já são beneficiários da justiça gratuita. Ademais, verifico que os autos no 0006176-12, que estão associados para julgamento conjunto com o presente feito, ainda não está maduro para julgamento, pois pende a análise do pedido de gratuidade de justiça. Assim, determino a suspensão do presente feito até a resolução definitiva das questões pendentes nos autos no 0006176-12, momento em que determinarei a retomada da tramitação para a prolação do voto. Brasília, 7 de outubro de 2020 15:27:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador